Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-44.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO DE APARTAMENTOS. RECLAMAÇÕES REITERADAS EM GRUPO DE MENSAGENS DO CONDOMÍNIO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. PEDIDO CONTRAPOSTO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A controvérsia decorre das divergências entre vizinhas em condomínio residencial que envolvem alegações de perturbação do sossego, com reclamações formuladas em grupo de WhatsApp dos condôminos e registro de boletim de ocorrência, arquivado por ausência de justa causa.
3. De acordo com o parágrafo único do art. 1.277 do Código Civil, cabe ao magistrado, para aferir o uso anormal da propriedade, considerar a localização, a utilização dos prédios, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.
4. Na hipótese, as provas produzidas pela ré (gravações e vídeos) não mostram barulhos excessivos que justifiquem as constantes reclamações. Além disso, nada há nos autos indicando que os demais moradores do condomínio manifestaram incômodo com o barulho proveniente do apartamento da autora.
5. Essa circunstância sugere que a recorrente apresenta sensibilidade acima da média em relação aos sons naturais do convívio condominial, o que reforça a ideia de que sua percepção sobre o suposto excesso de barulho é particular e não compartilhada pela coletividade.
6. Como ensina Nelson Rosenwald, “[h]á, pois, indubitável dever de adotar-se como medida da nocividade não a suscetibilidade particular de um vizinho, mas um padrão de receptividade abstrata”1.
7. Portanto, o limite de tolerância deve ser observado sob a receptividade do homem médio. E na hipótese, conforme já apontado, os vizinhos não compartilham a opinião da ré sobre os barulhos produzidos na casa da autora.
8. Diante desse contexto, as insistentes reclamações, o registro de boletim de ocorrência e a propagação de comentários desairosos, em grupo de mensagem, sobre a autora – na condição de mãe - ultrapassam o mero exercício do direito de reclamar e ingressa na esfera da ofensa à honra.
9. Embora o convívio condominial admita certo grau de altercação, as condutas abusivas, a repetição diária de reclamações infundadas ou desproporcionais, especialmente quando expostas em espaços coletivos ou grupos de mensagens, extrapola o mero exercício de um direito e passa a afetar diretamente a tranquilidade e a saúde emocional da pessoa.
10. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 3 mil a título de compensação pelos danos morais, valor que se mostra proporcional e razoável à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto.
11. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa, ante a gratuidade de justiça ora deferida.

__________________________________
1. https://www.rosenvald.com.br/opiniao/a-indenizacao-do-dano-economico-puro-parte-2-j3gjy-rk95x-kltdy-hcc8x-ssjzl-4nbdk-zh9mh-eplmx-ny25z-l2h9r-sg8ks-2st4j-wf5wc-c22ya-6tpw8-gfr7r-9dwn9-xc8pg-e3k82-7d8fm-kpk3x-nrz99